Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-26.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023515-26.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAURIVANDO CARLOS DA FONSECA - CPF: 972.032.701-49 (RECORRENTE), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JAMIRO RODRIGUES MENDES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 28-A, §11, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de nulidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal e de oferecimento de suspensão condicional do processo (
sursis
), após o recorrente descumprir as obrigações assumida no ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão do ANPP exige prévia intimação do investigado para justificativa, sob pena de nulidade; e (ii) saber se o descumprimento do ANPP constitui óbice legítimo ao oferecimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 9.099/95).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão do ANPP por descumprimento das condições não exige a prévia oitiva do investigado ou incidente de contraditório específico, nos termos do art. 28-A, §10, do CPP, bastando a comunicação do descumprimento pelo Ministério Público ao juízo.

4. Inexiste nulidade no caso concreto pois a defesa técnica foi regularmente intimada para apresentar justificativa após o pedido ministerial de rescisão, tendo deixado transcorrer o prazo
in albis
.

5. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, mas faculdade discricionária do Ministério Público, que pode legitimamente negar o benefício com base no descumprimento prévio de ANPP, conforme autoriza o art. 28-A, §11, do CPP.

6. Justificativas de hipossuficiência econômica e problemas de saúde apresentadas tardiamente não afastam o caráter objetivo do descumprimento quando o beneficiário deixou de comunicar tais dificuldades tempestivamente ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por descumprimento das condições pactuadas prescinde de prévia oitiva do investigado. 2. O descumprimento injustificado das cláusulas do ANPP constitui fundamento idôneo para o Ministério Público deixar de oferecer a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 28-A, §11, do CPP.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §10 e §11; Lei n.º 9.503/97, art. 306; Lei n.º 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 809.639/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/10/2023; TJMT, N.U 1000559-12.2023.8.11.0014, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 15/12/2025; TJMT, N.U 1006402-20.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/12/2025; TJMT, N.U 1007043-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: LAURIVANDO CARLOS DA FONSECA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LAURIVANDO CARLOS DA FONSECA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1023515-26.2021.8.11.0003, que
rejeitou o pedido de nulidade
da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal
previamente celebrado entre o recorrente e o Ministério Público Estadual, e
indeferiu o pleito defensivo
em que se pretendia fosse determinado ao
Parquet
o oferecimento de
sursis
processual
(art. 89, Lei n.º 9.099/95).

Nas razões recursais disponíveis no ID 336903919, o recorrente sustenta que
não foi previamente intimado para apresentar justificativa pelo descumprimento do acordo
, o que conduziria à
nulidade
da rescisão do ANPP.

Cumulativamente, sustenta que, a despeito da faculdade prevista no
art. 28-A, §11, do CPP
, o mero descumprimento das cláusulas acordadas no ANPP
não conduz à automática impossibilidade de oferecimento de sursis processual
, especialmente no presente caso concreto, em que a inadimplência contratual teria decorrido da superveniente debilidade no estado de saúde do réu e de sua hipossuficiência socioeconômica.

Com base nessas assertivas, busca a
revogação da decisão recorrida
, a fim de que
“se determine ao Parquet seja oportunizado ao recorrente o oferecimento de suspensão condicional do processo, em condições condizentes à sua atual situação financeira, que restou drasticamente alterada em razão de comorbidades físicas graves do recorrente e sua esposa”
. (Trecho das razões recursais no ID

336903919 - Pág. 8).

Em contrarrazões vistas no ID 336903928, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 339761364, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
apresentado pela defesa.

Outrossim, ainda no que tange ao juízo de admissibilidade recursal, destaque-se que, embora a decisão que rescinde Acordo de Não Persecução Penal ou que rejeita pedido de nulidade da rescisão do ANPP não figure no rol do art. 581 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT tem admitido o manejo do recurso em sentido estrito nessas situações, máxime quando inexiste erro grosseiro ou indicativo de má-fé.

Isto porque, a ausência de previsão legal expressa para impugnar uma decisão que acarreta gravame significativo à parte não pode, por si só, obstar o acesso ao duplo grau de jurisdição, garantia constitucional implícita e corolário do devido processo legal.

Ademais, decisão que rescinde o ANPP, embora não seja idêntica, assemelha-se em sua natureza e efeitos tanto à decisão que revoga a suspensão condicional da pena (inciso XI) quanto à que recusa a homologação do próprio acordo (inciso XXV), o que corrobora a possibilidade de interpretação extensiva.

Nesse sentido:

“3. O rol do art. 581 do CPP admite interpretação extensiva para o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que rescinde o ANPP nos casos em que não há outro recurso previsto e ausente má-fé do recorrente, dada a similitude com as hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo e de recusa de homologação, assegurando o duplo grau de jurisdição”.

(N.U 1000559-12.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

“1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo”.

(EREsp n. 1.630.121/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018).

Superada a questão da admissibilidade do recurso, extrai-se dos autos que a persecução penal teve início com a prisão em flagrante do recorrente, no dia
25/09/2021
, pela suposta prática do delito de
embriaguez ao volante
, tipificado no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), após o que a autoridade policial instaurou o competente inquérito policial para apuração do fato.

Desta feita, com a conclusão das investigações preliminares, o Ministério Público Estadual, no exercício de sua função constitucional de titular da ação penal pública, propôs ao investigado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto consensual de natureza despenalizadora introduzido no ordenamento jurídico-processual penal brasileiro pela reforma legislativa promovida pela Lei n.º 13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”.

O negócio jurídico foi celebrado pelo
Parquet
e pelo investigado, com assistência de seu advogado constituído, conforme se depreende da cópia do acordo (ID 336903394), o qual foi posteriormente homologado pelo juízo, por ocasião da audiência realizada em 29/03/2023, oportunidade em que se fizeram igualmente presentes o promotor de Justiça, o investigado e seu patrono (ID 336903866).

Na solenidade, advertiu-se expressamente o beneficiado de que,
“no descumprimento de qualquer das condições estipuladas no presente acordo, o Ministério Público comunicará o fato a este Juízo para fins de sua rescisão, com o regular

prosseguimento do feito, podendo este fato ser utilizado como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 28-A, §10 e §11 do CPP, incluídos pela Lei 13.964/2019”
. (ID 336903866).

Desta feita, a documentação constante dos autos evidencia que o recorrente cumpriu apenas de forma parcial e inicial as obrigações assumidas no acordo, abandonando, de maneira prolongada e injustificada, as obrigações nucleares pactuadas, notadamente o pagamento da prestação pecuniária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a prestação de serviços à comunidade.

Não houve qualquer comunicação tempestiva ao Juízo acerca de dificuldades supervenientes que pudessem porventura obstaculizar o cumprimento das obrigações, tampouco apresentação espontânea de justificativa durante o período de execução do ANPP (ID 336903872 - Pág. 30, 37 e 39).

Diante do inadimplemento constatado, o Ministério Público Estadual, no exercício de sua atribuição legal, requereu a rescisão do acordo e, na sequência, ofereceu denúncia criminal contra o investigado (ID 336903874), deixando de propor a suspensão condicional do processo com fundamento expresso na previsão legal que autoriza tal conduta diante do descumprimento do ANPP (ID 336903875).

Na sequência, a defesa constituída do denunciado foi intimada, para que fosse oportunizada a apresentação de justificativa pelo descumprimento (ID 336903877) e, depois de transcorrido
in albis
o prazo para manifestação (ID 336903878), o magistrado acolheu o pedido ministerial e declarou rescindido o Acordo de Não Persecução Penal, recebendo a denúncia e determinando o prosseguimento da ação penal (ID 336903880).

Regularmente citado, o recorrente apresentou resposta à acusação, agora por intermédio da Defensoria Pública Estadual, suscitando preliminar de nulidade da decisão que rescindiu o ANPP, sob alegação de ausência de intimação prévia para justificar o inadimplemento das obrigações pactuadas. Subsidiariamente, postulou a concessão da suspensão condicional do processo, alegando preencher os requisitos legais e apresentando justificativas relacionadas a dificuldades financeiras e problemas de saúde supervenientes (ID 336903886).

Após manifestação ministerial (ID 336903893), o juízo
a quo
, em decisão fundamentada e tecnicamente elaborada, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, consignando que o recorrente foi expressamente advertido, por ocasião da homologação do acordo, sobre todas as cláusulas e consequências do eventual descumprimento, inclusive a possibilidade de oferecimento imediato da denúncia.

Ademais, o magistrado consignou que, não obstante estivesse prevista no pacto contratual a desnecessidade de intimação prévia para justificativa, houve sim possibilidade concreta de manifestação em tempo hábil, porquanto a defesa constituída foi expressamente intimada para apresentar justificativa, no entanto, permaneceu inerte.

Quanto à suspensão condicional do processo, o Juízo de primeiro grau fundamentou que tal benefício não constitui direito subjetivo do acusado, mas faculdade discricionária a ser exercida pelo órgão acusatório, mediante análise das circunstâncias concretas, e que o histórico de descumprimento do ANPP constitui obstáculo objetivo e legítimo à aplicação da medida despenalizadora, encontrando expressa previsão no ordenamento jurídico vigente (ID

336903894).

Nesse contexto, o recorrente exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Em que pese a irresignação da i. defesa,
o recurso
não
comporta provimento
.

Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) caracteriza-se como negócio jurídico processual de natureza bilateral, consensual e voluntária, no qual o Ministério Público, titular da ação penal pública, e o investigado, assistido por defesa técnica, celebram acordo mediante o qual o órgão acusatório se compromete a não oferecer denúncia criminal, desde que o investigado cumpra determinadas condições previamente estabelecidas, que podem incluir, dentre outras, a reparação do dano causado pela infração penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o pagamento de prestação pecuniária e o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

A legislação processual penal estabelece expressamente que o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no acordo autoriza o Ministério Público a comunicar o fato ao juízo, para fins de rescisão da avença e posterior oferecimento de denúncia criminal.

A rescisão do ANPP por descumprimento das condições pactuadas constitui consequência jurídica natural e necessária do inadimplemento contratual, encontrando fundamento nos princípios gerais da teoria dos negócios jurídicos e na própria lógica do sistema consensual, que pressupõe o cumprimento integral e tempestivo das obrigações assumidas pelas partes.

Imperioso destacar que a rescisão do acordo não se opera de forma automática ou ex lege, mas depende de manifestação expressa do Ministério Público e de decisão judicial fundamentada, que deve analisar a efetiva ocorrência do descumprimento e a ausência de justificativa plausível para o inadimplemento.

Neste ponto, é oportuno consignar que, a despeito do entendimento diverso da d. defesa,
a lei não condiciona a rescisão contratual à prévia oitiva do investigado
,
tampouco exige a instauração de incidente contraditório específico para tal finalidade
, sendo plenamente possível que, diante descumprimento de quaisquer das condições pactuadas, o Ministério Público comunique o fato ao juízo, para fins de rescisão e posterior oferecimento de denúncia, nos moldes do art. 28-A, §10, do CPP:

“§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia”.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ e deste TJMT:

“4. Prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o
descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia,
não havendo previsão legal para que o investigado seja intimado
, mesmo que por edital,
para justificar o descumprimento das condições pactuadas
, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade”.
(AgRg no HC n. 809.639/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

“
A rescisão do ANPP não exige prévia oitiva do investigado
, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do CPP,
sendo suficiente a comunicação do descumprimento pelo Ministério Público ao juízo competente.
O acordo celebrado previa expressamente que o descumprimento autorizaria o oferecimento de denúncia, independentemente de notificação prévia, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa
”.
(N.U 1007043-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico-processual penal conduz à compreensão de que a ausência de previsão legal expressa quanto à necessidade de intimação prévia do investigado não constitui lacuna legislativa ou omissão involuntária do legislador, mas sim opção legislativa deliberada, fundada na própria natureza jurídica do ANPP como negócio jurídico processual bilateral.

Outrossim, no caso concreto, o negócio jurídico consensual estabeleceu de forma clara, expressa e inequívoca que
caberia ao investigado comprovar espontaneamente o cumprimento das condições impostas, independentemente de intimação ou notificação judicial
, devendo apresentar,
por iniciativa própria
, eventual justificativa para o não cumprimento dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do prazo ajustado, so
b pena de imediata rescisão da avença e subsequente oferecimento de denúncia
, conforme se lê nas
Cláusulas 8.ª e 9.ª do Termo de Acordo
(ID 336903394).

Ainda que assim não fosse, não haveria o que se falar em nulidade, pois, como já dito, na espécie,
a defesa até então constituída pelo recorrente
foi intimada
para apresentar a justificativa porventura existente para o descumprimento reiterado do acordo e
deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação
, conforme eventos registrados no ID 336903876, ID 336903877 e ID 336903878.

Sendo assim, não se pode falar em nulidade por ausência de intimação prévia quando a própria defesa, regularmente intimada, optou por permanecer silente.

Ademais, imperioso destacar que eventual nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo concreto à parte interessada, consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente consagrado no ordenamento processual penal brasileiro.

No caso vertente, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao recorrente decorrente da alegada ausência de intimação prévia para justificar o descumprimento do acordo, porquanto: (i) o recorrente foi expressamente advertido, na audiência de homologação, sobre as consequências do inadimplemento; (ii) o termo do acordo estabeleceu expressamente que caberia ao investigado comprovar espontaneamente o cumprimento das condições; (iii) a defesa constituída foi regularmente intimada para apresentar justificativa, quedando-se inerte

Em outra vertente, superada a análise da preliminar de nulidade da rescisão do ANPP, impende proceder ao exame da segunda questão suscitada pela defesa, qual seja, a alegada ilegalidade da negativa de oferecimento da
suspensão condicional do processo
.

A suspensão condicional do processo (
sursis
processual) constitui instituto despenalizador de natureza consensual, introduzido no ordenamento jurídico-processual penal brasileiro pela legislação dos Juizados Especiais Criminais, que representa significativa mudança de paradigma na política criminal pátria, incorporando ao sistema processual penal brasileiro a lógica da justiça consensual e restaurativa.

O instituto é aplicável aos crimes em que a pena mínima cominada foi igual ou inferior a um 01 (um) ano e consiste na suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado cumpra determinadas condições previamente estabelecidas, conforme
art. 89 da Lei n.º 9.099/95
.

Além disso, jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado de forma reiterada e uniforme no sentido de que
a suspensão condicional do processo
não
constitui direito subjetivo do acusado
, mas sim
faculdade discricionária do Ministério Público
, titular da ação penal pública, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada.

Tal orientação jurisprudencial encontra fundamento no princípio constitucional da independência funcional do Ministério Público e no sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública,
não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao órgão acusatório na formulação da proposta de suspensão condicional do processo
.

Na espécie,
o órgão acusatório se desincumbiu a contento do seu dever de fundamentar o não oferecimento da
sursis
processual ao recorrente
, destacando o descumprimento
sucessivo
,
reiterado
,
injustificado
e
por extenso período
das cláusulas do ANPP.

Outrossim, a escolha fundamentada do órgão acusador também encontra respaldo na legislação de regência, pois o
art. 28-A, §11, do CPP
estipula justamente que
“§ 11.
O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo
”
.

Com efeito, a
concessão de novo benefício processual, após o descumprimento injustificado do ANPP
, esvaziaria completamente a efetividade do sistema multiportas no processo penal, transformando os institutos despenalizadores em meros instrumentos de procrastinação da persecução penal e premiando o comportamento descomprometido da parte que não honrou as obrigações previamente assumidas.

Em outras palavras, o descumprimento do ANPP constitui fundamento legítimo e suficiente para justificar a não concessão da suspensão condicional do processo, porquanto evidencia que o acusado já teve oportunidade de se beneficiar de instituto despenalizador mais benéfico e não demonstrou compromisso com o cumprimento das obrigações assumidas.

A propósito, é o posicionamento deste Sodalício estadual:

“1.
O descumprimento injustificado do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui fundamento legítimo e suficiente para justificar a não concessão da suspensão condicional do processo
, conforme expressa previsão do art. 28-A, §11 do Código de Processo Penal.
2. A concessão de novo benefício processual, após o descumprimento injustificado de acordo anterior, esvaziaria a efetividade do sistema multiportas no processo penal e premiaria o comportamento descomprometido da parte que não honrou as obrigações previamente assumidas
.”
(N.U 1006402-20.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ademais, as
justificativas apresentadas pela defesa
em sede de resposta à acusação e das razões recursais – dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde e obrigações familiares –
além de tardias, não foram comunicadas oportunamente ao Juízo durante a execução do acordo
, conforme exigido no próprio termo do ANPP, e não têm o condão de afastar o caráter objetivo do descumprimento.

Com efeito, o recorrente deixou de cumprir integralmente as obrigações assumidas no acordo, abandonando de forma prolongada e injustificada o pagamento da prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade,
sem que tenha apresentado, no momento oportuno, qualquer justificativa plausível para o inadimplemento
,
tampouco requerido a modificação das condições pactuadas em razão de superveniência de circunstâncias que impossibilitassem o cumprimento
.

A lógica do sistema consensual pressupõe que o investigado, ao aceitar o acordo, assume integralmente as obrigações nele contidas, incluindo os prazos e as consequências de eventual descumprimento. Não se pode admitir que, após firmar livremente o pacto, venha a beneficiar-se da própria torpeza, sob o argumento de que sua simples inércia não poderia ser interpretada como descumprimento injustificado.

Ainda que se reconheça a existência de dificuldades financeiras supervenientes, o que se admite apenas para fins dialéticos,
incumbia ao beneficiário comunicar tempestivamente o Juízo e apresentar documentos comprobatórios da impossibilidade alegada
, requerendo, se o caso, a modificação das condições pactuadas ou a dilação do prazo para cumprimento das obrigações.

A inércia prolongada do recorrente, que deixou de cumprir as obrigações assumidas por período superior a um ano, sem qualquer comunicação ao Juízo ou justificativa tempestiva, revela
inequívoco descompromisso com o ajuste penal e reforça a legitimidade da rescisão do acordo
.

A defesa sustenta que a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo violaria os princípios da proporcionalidade e da isonomia, porquanto equipararia de forma desarrazoada situações de descumprimento doloso e injustificado a hipóteses em que a inexecução decorreu de evento de força maior.

A tese defensiva
não
merece prosperar
.

O princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito –, constitui importante vetor hermenêutico na aplicação das normas jurídico-penais, impondo ao intérprete a análise da relação de equilíbrio entre os meios empregados e os fins almejados pela norma.

No caso vertente,
a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo, fundada no descumprimento do ANPP
, revela-se medida
adequada
,
necessária
e
proporcional
em sentido estrito, porquanto: (i) é adequada ao fim de preservar a credibilidade do sistema consensual; (ii) é necessária para evitar a banalização dos institutos despenalizadores; e (iii) é proporcional em sentido estrito, porquanto o recorrente já teve oportunidade de se beneficiar de instituto despenalizador mais benéfico e não demonstrou compromisso com o cumprimento das obrigações assumidas.

Ademais, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da isonomia, porquanto o recorrente não está sendo tratado de forma diferenciada em relação a outros acusados que se encontrem em situação idêntica. Pelo contrário, a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo, fundada no descumprimento do ANPP, representa a aplicação isonômica da legislação processual penal a todos os acusados que se encontrem na mesma situação jurídica.

Por fim, a documentação apresentada pela defesa em sede de resposta à acusação e nas razões recursais, embora comprove a existência de problemas de saúde e dificuldades financeiras, não demonstra que tais circunstâncias impossibilitaram de forma absoluta o cumprimento das obrigações assumidas no ANPP ou o comparecimento aos autos para pedido de readequação das cláusulas por incapacidade superveniente, máxime considerando o período pelo qual o recorrente permaneceu inerte.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LAURIVANDO CARLOS DA FONSECA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1023515-26.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026